Tribunal: TJDFT
Processo: 0738172-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738172-92.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, ELIANE RAYE VALLIM APELADO: ELIANE RAYE VALLIM, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes (ID 65407165). Após, venham os autos conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator